Tribunal: TJDFT
Processo: 0728229-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Romão C. Oliveira Número do processo: 0728229-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado em sede de habeas corpus impetrado pelo causídico CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, em favor do paciente JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO, identificados na peça de ingresso, em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. O paciente foi preso em flagrante no dia 21.12.2019, por ter cometido o crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2-A, inciso I, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, em 23.12.2019. Sustenta o causídico que a decisão arrostada foi bastante contraditória, sobretudo porque citou julgamento do STF favorável à liberdade do agente em hipóteses como essa, mas, ao final, acabou convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Afirma que a penitenciária está em lotação máxima, que o paciente tem endereço fixo e que, no caso vertente, seria possível colocar o paciente em liberdade. Ao final, busca a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de se revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer a cautelar de monitoração eletrônica. É o histórico. Decido. Realmente, o decisum do Magistrado a quo trouxe à baila julgado do STF que não admite a prisão cautelar com base na gravidade concreta do delito. Porém, ao final, o Magistrado excepciona a questão e se aparta daquele entendimento colado anteriormente, ao fundamentar que, no caso concreto, por envolver fuga – destaco que a PMDF ainda teve que utilizar um helicóptero para perseguir o paciente e outros dois acusados, que estavam com a vítima ainda dentro do automóvel – estaria justificada a prisão cautelar. Confira-se: “(...) verifico que o fato envolveu fuga, inclusive na companhia do ofendido, o que admite a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal. No mais, a execução que em tese teve lugar demonstra um agir razoavelmente preordenado, ao menos indiciariamente, a evidenciar que há risco concreto de reiteração delitiva – sobretudo considerado o vínculo familiar entre os autuados JOÃO PEDRO e JOÃO PAULO. Assim, e tal como ressaltado, embora a prisão preventiva não seja expediente jurídico a ser decretado com base no senso comum jurídico que se criou, a execução do delito demonstra probabilidade concreta de reiteração – e esse requisito, sim, é admissível como válido para a decretação da garantia da ordem pública. (...)”. Aliados a esses fundamentos, ainda tem-se a informação trazida pela vítima JOSÉ ANTÔNIO VIANA SILVA E CASTRO, em sede inquisitorial, de que o paciente JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO, na companhia dos outros dois indivíduos que portavam uma faca e uma arma de fogo, a todo o instante a ameaçava de morte, durante a restrição de liberdade, o que mostra significativa ofensa à ordem pública (ID 13412189, p. 1). Destarte, a decisão fustigada não se revela teratológica nem completamente desnuda de fundamentação. Já não pode o Magistrado Plantonista, em juízo de prelibação, deferir a liminar pleiteada, visto que, como de sabença geral, liminar em habeas corpus é criação pretoriana para, em caráter excepcional, por fim a ato teratológico, manifestamente ilegal e/ou abusivo. Na hipótese, o pleito há de passar por decisão colegiada. Indefiro, pois, a liminar pleiteada. Aguardem-se as providências que serão adotadas pelo Eminente Desembargador Relator do feito. Intimem-se. Brasília, 24 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial